Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-10.2023.8.26.0070
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Reexame necessário. Sentença que concedeu em parte a segurança, determinando que a autoridade policial informe o número do inquérito policial que tramita em desfavor de impetrante. Decisão judicial que se mostra escorreita, representando uma adequada ponderação dos interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade. Reexame necessário improvido.